Tribunal: TJBA
Processo: 8058795-71.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8058795-71.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BOA PATRIMONIAL ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA Advogado(s): LARISSA SANTANA GARZEDIN DOS SANTOS, GUTEMBERG BARROS CAVALCANTI AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITIV. IMUNIDADE NA INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. ART. 156, § 2º, I, DA CF. EXCEÇÃO À IMUNIDADE. ATIVIDADE PREPONDERANTE IMOBILIÁRIA. CONTRADIÇÃO ENTRE OBJETO SOCIAL E NARRATIVA FÁTICA. CNAE DE ALUGUEL DE IMÓVEIS PRÓPRIOS NO REGISTRO DA RECEITA FEDERAL. FRAGILIDADE DA ALEGAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. TEMA 796 STF. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por BOA PATRIMONIAL ADMINISTRADORA DE BENS PRÓPRIOS LTDA contra decisão do Juízo da 10ª Vara da Fazenda Pública de Salvador que indeferiu liminar em mandado de segurança preventivo. A agravante busca a suspensão da exigibilidade do ITIV sobre a transferência de imóveis para integralização de seu capital social, alegando imunidade nos termos do art. 156, § 2º, I, da CF/88. Sustenta que sua atividade não é imobiliária e que a análise da preponderância deve ocorrer em quatro anos. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo de dano), especificamente se a alegação de imunidade tributária resiste ao confronto com o registro oficial da empresa e seu objeto social, que indicam atividade de gestão e aluguel de imóveis próprios. III. Razões de decidir 3. A imunidade do ITIV na integralização de capital não é absoluta, sendo excepcionada quando a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda, locação ou arrendamento de bens imóveis (art. 156, § 2º, I, parte final, CF). 4. Há uma contradição fática que compromete a urgência: enquanto a agravante afirma não exercer atividade imobiliária, o seu Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral registra como atividade principal o "Aluguel de imóveis próprios" (CNAE 68.10-2-02). Além disso, o contrato social indica como atividade a "Gestão e Administração da Propriedade Imobiliária" (CNAE 6822-6/00). Tal divergência esvazia a demonstração de direito líquido e certo necessária para a liminar. 5. A jurisprudência do STF (Tema 796) e deste Tribunal entende que a imunidade visa fomentar a atividade produtiva, não se prestando a blindagem patrimonial ou planejamento sucessório de empresas cuja estrutura é voltada à exploração imobiliária ou gestão patrimonial sem efetivo fomento econômico. 6. O julgamento do mérito do Agravo de Instrumento torna prejudicado o exame do Agravo Interno interposto contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e não provido. Agravo Interno julgado prejudicado. Tese de julgamento: "1. A imunidade do ITIV prevista no art. 156, § 2º, I, da CF/88 não se aplica quando a atividade preponderante da empresa adquirente é de natureza imobiliária, conforme excepcionado pelo próprio dispositivo constitucional. 2. A existência de registro oficial no CNPJ ou contrato social indicando atividade imobiliária (como aluguel ou gestão de imóveis próprios) gera presunção contrária à imunidade, exigindo dilação probatória inviável em sede de liminar de mandado de segurança." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 156, § 2º, I; Código Tributário Nacional, art. 37; Código de Processo Civil, art. 300. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação 0562064-49.2015.8.05.0001; TJ-RS, Agravo de Instrumento 70075745968. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento de n. 8058795-71.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante BOA PATRIMONIAL ADMINISTRADORA DE BENS PRÓPRIOS LTDA, e como Agravado MUNICÍPIO DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento e JULGAR PREJUDICADO o Agravo Interno, nos termos do voto do relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA